Tribunal: TJES
Processo: 5007232-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007232-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE MARIANI MARCHIORI e outros (10)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. LEI CONCESSIVA PENDENTE DE REGULAMENTO. LIMITAÇÃO ESTABELECIDA POR DECRETO. APARENTE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O pagamento da Gratificação de Produtividade dos Fiscais do Município de Cariacica estava previsto na Lei Complementar Municipal n.º 29/2010, que estabelecia que “
Decreto Municipal ou Resolução regulamentará os procedimentos para a concessão desta gratificação, os valores, os critérios e percentuais, bem como as categorias de servidores que a ela farão jus
”. 2 - O que se vê nesta análise sumária da questão, própria da fase de deferimento de medida liminar, é que a lei que concedeu o benefício estabeleceu que este seria regulamentado por decreto ou regulamento, de modo que a limitação estabelecida pelo Decreto Regulamentar, a princípio, não pode ser afastada. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007232-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: ALINE MARIANI MARCHIORI E OUTROS

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Procedimento Comum (Proc. n.º 0006865-77.2018.8.08.0012) ajuizada pelos Agravantes.

Os Agravantes ajuizaram a ação originária objetivando a declaração judicial de que o limite máximo da gratificação de produtividade, em conjunto com as demais parcelas remuneratórias é o subsídio do Prefeito, alegando que o Decreto nº 41, de 03 de abril de 2012, que estabeleceu o limite de 1.000 pontos, extrapolou os limites da legislação.

O MM Juiz indeferiu a liminar pleiteada, ressaltando que:

Com isso se quer dizer que não é imperativo que os servidores públicos, aqui os municipais, possuam o direito absoluto de perceberem o equivalente ao subsídio da autoridade máxima municipal, deixando claro a norma constitucional que as remunerações dos servidores públicos tão somente “não poderão exceder o subsídio mensal”, no caso dos Municípios, do Prefeito.

O argumento acima, por si só, já é suficiente para impossibilitar que o pleito autoral seja concedido em sede antecipatória.

Há, portanto, que se ater ao regramento legal a respeito da gratificação de produtividade.

[...]

Por essa razão foi editado o Decreto Municipal nº 41/2012, que no artigo 12 prevê que o “valor máximo de pontos para efeito de cálculos para pagamento mensal da Gratificação de Produtividade Fiscal corresponde a 1.000(mil) pontos”.

Nesse contexto, não há, aparentemente, qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Ente Público demandado para o pagamento daqueles servidores que fazem jus à percepção da gratificação de produtividade.

A disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei, ou seja, o aumento de vencimentos de servidores depende de norma específica com esse fim, o que não se observa no caso. Assim, não é possível, num primeiro momento, que o Poder Judiciário, que não possui função legislativa, conceda aumento salarial ainda que no tocante a rubrica específica da gratificação de produtividade.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Os Agravantes, Fiscais do Município de Cariacica, alegam que o Decreto n.º 41, de 03 de abril de 2012, que possui função meramente regulamentadora, não pode extrapolar os limites da lei e impor limitação ao pagamento da Gratificação de Produtividade.

O pagamento da Gratificação de Produtividade dos Fiscais do Município de Cariacica estava previsto na Lei Complementar Municipal n.º 29/2010, que dispunha sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, nos seguintes termos:

Art. 108 A gratificação de produtividade será concedida aos servidores municipais a título de estímulo a um melhor desempenho e alcance de resultados no exercício das atividades de sua competência.

§ 1º A gratificação de produtividade será paga mensal e individualmente àqueles servidores que a ela fizerem jus.

§ 2º Decreto Municipal ou Resolução regulamentará os procedimentos para a concessão desta gratificação, os valores, os critérios e percentuais, bem como as categorias de servidores que a ela farão jus.

Registo que a mencionada Lei foi revogada pela Lei Complementar n.º 137, de 03 de maio de 2023.

Contudo, no período de sua vigência, previa que Decreto Regulamentar ou Resolução regulamentaria o pagamento da Gratificação de Produtividade.

Desse modo, o Decreto nº 41/2012 assim dispôs:

Art. 12. O valor máximo de pontos para efeito de cálculos para pagamento mensal da Gratificação de Produtividade Fiscal corresponde a 1.000 (mil) pontos.

§ 1º. São consideradas atividades mínimas inerentes ao exercício do cargo, que deverão ser cumpridas e não computadas para efeito de cálculos de pontos para pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal, quaisquer atividades constantes do anexo I deste decreto, cujas atividades executadas pelo servidor fiscal, equivalem paritariamente ao montante de 200 (duzentos) pontos.

§ 2º Os pontos, de 01 (um) a 1.000 (mil), a que se refere o caput deste artigo, só serão aferidos e computados para efeito de pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal, a partir do cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo.

§ 3º. O quantitativo de pontos excedentes ao limite fixado no caput deste artigo, poderá ser acumulado e poderão ser utilizados para compensar eventuais insuficiências de atuação ocorridas.

§ 4º. Os pontos excedentes e acumulados não utilizados no prazo máximo de 04 (quatro) meses seguintes à aferição, ficam automaticamente eliminados.

Acerca da lei pendente de regulamento, a doutrina assim leciona:

Não raras vezes o legislador, ao instituir a lei, prevê que o Poder Executivo deve proceder a sua regulamentação. Quando o legislador contempla essa previsão, está implicitamente admitindo que a lei precisa ser complementada para merecer devida e correta aplicação.

[...] Nesse prazo, a lei ainda não se torna exequível enquanto não editado o respectivo decreto ou regulamento, e isso porque o ato regulamentar, nessa hipótese, figura como verdadeira condição suspensiva de exequibilidade da lei. Significa que os efeitos da lei ficam pendentes, e somente quando implementada a condição com o advento do referido ato é que a lei se torna, então, passível de aplicabilidade (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 26. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, pág. 62)

O que se vê nesta análise sumária da questão, própria da fase de deferimento de medida liminar, é que a lei que concedeu o benefício estabeleceu que este seria regulamentado por decreto ou regulamento, de modo que a limitação estabelecida pelo Decreto Regulamentar, a princípio, não pode ser afastada.

Conquanto os Agravantes afirmem que este Tribunal já reconheceu a ilegalidade de decreto bastante similar que limitava a produtividade de fiscais do Município de Serra (ES), a análise do precedente citado mostra que, aparentemente, a hipótese fática não se assemelha ao caso em julgamento, em razão das divergências entre as legislações municipais.

No caso do Município de Serra as Leis Municipais nºs 2.445/2001 e 3.200/2008, já regulamentavam o pagamento da gratificação de produtividade, de modo que um decreto não poderia contrariar a lei.

A situação do Município de Cariacica parece ser diversa, pois a própria lei que estabeleceu a gratificação de produtividade dispôs que esta seria regulamentada por decreto ou resolução.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento